Tribunal: CARF
Processo: 10293.720231/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10293.720231/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.096 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento, impõe-se a negativa de provimento ao recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 444/452) interposto em face de decisão que
julgou improcedente impugnação parcial contra os Autos de Infração n° 51.010.650-1 (e-fls.
03/32; R$ 1.816.834,90; competências: 01/2007 a 12/2009; rubricas: Empresa, Sat/rat,
C.ind/adm/aut; e multa de ofício: 75%) e n° 51.010.651-0 (e-fls. 33/55; R$ 2.093,86;
competências: 02/2009 a 12/2009; rubricas: TRANS AUT Terceiros; e multa de ofício: 75%), e
n° 51.010.647-1 (e-fls. 02; Código de Fundamento Legal 78; R$ 65.030,00). O Relatório Fiscal
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10293.720231/2011-18
Fl. 8237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.096 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720231/2011-18

consta das e-fls. 59/77. Os Autos de Infração foram cientificados em 13/12/2011 (e-fls. 02, 03 e
33).
A autuada apresentou impugnação parcial (e-fls. 3803/3837), em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade.
(b) Delimitação da Lide. O Auto de Infração vergastado constituiu crédito
tributário no montante de R$ 1.816.834,90 (um milhão, oitocentos e dezesseis
mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa centavos). Deste valor, tem-se
que RS 1.773.164,68 (um milhão, setecentos e setenta e três mil, cento e
sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) referem-se a diferença
resultante do suposto erro na identificação da alíquota correspondente ao
recolhimento da contribuição (GILRAT), antigo SAT, decorrente do artigo 22,
II da Lei 8.212/91, bem como os juros e a multa devidas pelo suposto
inadimplemento. Noutra quadra, o valor de R$ 43.670,23 (quarenta e três mil,
seiscentos e setenta reais e vinte e três centavos) refere-se ás contribuições,
juros e multa decorrentes do não recolhimento de contribuinte não declarado
(Rubrica 14). Quanto a este valor, o Município já solicitou a respectiva guia de
pagamento. Portanto, a irresignação restringe-se ao crédito tributário, e seus
consectários, lançado em decorrência da diferença de alíquota da RAT, nos
termos dos itens 64 a 77 do Relatório Fiscal anexo. Conforme restará
demonstrado, não obstante a falha de indicação do código CNAE da atividade
preponderante do Município de Rio Branco, verifica-se que a alíquota de 1%
(um por cento) utilizada pelo impugnante é a que se aplica ao caso vertente.
(c) GILRAT.
(d) Pedido. Demonstrada a correção da alíquota de 1%, requer cancelamento do
débito reclamado.
Conforme extrato do processo (e-fls. 4242/4246), os DEBCADs n° 51.010.647-1
e n° 51.010.651-0 foram extintos por pagamento e o DEBCAD n° 51.010.650-1 foi apenas
parcialmente extinto por pagamento.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 4250/4262):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AUTOS DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AIOP n° 51.010.650-1 e n°
51.010.651-0.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AIOA n° 51.010.647-1.
SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
Para fins de contribuição ao SAT/RAT - financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho - o enquadramento nos correspondentes graus de risco deve ser
realizada considerando a atividade econômica preponderante da empresa.
Fl. 8238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.096 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720231/2011-18

O enquadramento dos órgãos da Administração Pública direta nos correspondentes
graus de risco, para fins de recolhimento das contribuições previ denciàrias destinadas
ao financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (RAT), será efetuado em cada estabelecimento que possuí inscrição própria no
CNPJ. seja na condição de matriz ou filial
PAGAMENTO PARCIAL DO CRÉDITO LANÇADO.
O pagamento parcial de crédito fiscal regularmente constituído importa na extinção do
respectivo crédito recolhido, (art. 156. I do CTN), configurando a anuência do sujeito
passivo à exigência, devendo ser apropriado diretamente ao crédito, não acarretando
retificação do lançamento.
Intimada do Acórdão de Impugnação em 13/01/2014 (e-fls. 4264), a autuada
interpôs em 07/02/2014 (e-fls. 4266) recurso voluntário (e-fls. 4266/4310), alegando, em síntese:
(a) Tempestividade. Intimada em 13/01/2014, a tempestividade é inequívoca.
(b) Delimitação da Lide. A irresignação restringe-se ao crédito tributário, e seus
consectários, lançado em decorrência da diferença de alíquota da RAT.
(c) SAT/RAT/GILRAT. A constituição de crédito por diferença de alíquota do
RAT nas competências 01/2009 a 13/2009 tem por fundamento a alíquota de
2% em razão de o código CNAE correto ser 8411-6/00 - Administração
Pública em geral. De fato, houve erro do CNAE, mas a alíquota está correta
por corresponder à atividade preponderante, ou seja, aquela que ocupa o maior
número de segurados. A recorrente e nem o auditor não apuaram a contento a
alíquota. Compulsando os autos, verifica-se relação de todos os
servidores/segurados vinculados ao contribuinte, bem como planilha a
demonstrar o quantitativo e a proporção de tais segurados conforme as
respectivas atividades. Em face de tais documentos, o maior número de
segurados concentra-se no ensino fundamental (CNAE 8513-9, alíquota de
1%), estando o maior número de servidores e profissionais por tempo
determinado contratados lotado no cargo de professor. As regras estabelecidas
pelo CONCLA para a DIVISÃO 84; GRUPO 841; CLASSE 8411-6
SUBCLASSE 8411-6/00 – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL
asseveram:
A natureza jurídica não é em si mesma um fator determinante para a classificação de
uma unidade nesta seção, e sim o fato de exercer atividade que, por sua natureza
especifica, é de prerrogativa do Estado. Assim algumas instituições públicas que
exercem atividades compreendidas cm outras categorias da CNAE 2.0 são classificadas
nas classes correspondentes aos serviços prestados, o não na divisão 84, como é o caso
das atividades de ensino e da saúde, que, mesmo quando exercidas pelo Estado, são,
classificadas nas divisões correspondentes (85 o 86).
Logo, a alíquota de 1% está correta, sendo este o entendimento das Delegacias
de Julgamento, bem como do Poder Judiciário. Registre-se que todas as
atividades relacionadas com educação/ensino no anexo V do Decreto n° 3.048,
de 1999, com redação do Decreto n° 6.042, de 2007, possuem alíquota de 1%.
(d) Nulidade da Autuação. Além do já explicitado, caso prevaleça o entendimento
de que a atividade preponderante deva ocorrer por estabelecimento, a autuação
Fl. 8239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.096 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720231/2011-18

padecerá de vício insanável, pois o tributo foi lançado no CNPJ da Prefeitura
(matriz), tendo por base a remuneração de todos os servidores,
independentemente da atividade ou secretaria a que se vincularam. Não se
analisou a atividade preponderante tomando o Município como um todo ou por
estabelecimento. Consta do Relatório Fiscal:
23. Uma particularidade verificada é que o órgão declarava os segurados empregados,
nas diversas categorias, no estabelecimento 0001 (matriz) e os segurados contribuintes
individuais, inclusive o transportador autônomo, eram declarados nos demais
estabelecimentos (...)
28. Para verificação da alíquota correta RAT, considerou as informações constantes nas
GFIP declaradas pelo órgão, principalmente a alíquota RAT informada e a remuneração
total dos segurados empregados (...)
70. Assim, a alíquota RAT para atividade Administração Pública em geral até a
competência 05/2007 era de 1% e, a partir da competência 00/2007. a mesma passou a
ser de 2%.
71. Analisando as informações declaradas pelo contribuinte na GFIP. verificou-se que o
mesmo informou sempre o código CNAE 7511600 e a alíquota RAT de 1% em todas as
competências.
72. Para apuração do débito referente ao enquadramento incorreto da alíquota RAT, foi
elaborado o quadro a seguir; (...)
73. NA coluna BC Previdência constam os valores referentes as remunerações dos
segurados empregados declarados na GFIP, incluindo as remunerações referentes ao 13
salário.
74. As sub-colunas Informada, Devida e Diferença da coluna Alíquota RAT, contém os
percentuais da alíquota RAT declarada pelo contribuinte na GFIP, a devida de acordo
com o CNAE e a diferença entre a segunda e a primeira.
75. Na coluna Valor Devido constam os valores do resultado entre a coluna BC
Previdência e a coluna Alíquota RAT -Diferença. Esses valores foram considerados
como contribuição da empresa, destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grado de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho".
Portanto, mesmo ciente de que todos os empregados do Município foram
declarados no CNPJ da Prefeitura (matriz), o Auditor-Fiscal lançou a diferença
do RAT mediante simples aplicação da alíquota de 2% sobre a remuneração
paga a todos os empregados do Município. Ignorou-se a verdade material e o
disposto no Parecer PGFN/CRJ/N° 2120/2011 (Ato Declaratório n° 11/2011), a
ressaltar necessidade de fiscalização in loco, restando afrontados os arts. 142 e
147 do CTN, bem como os arts. 33, §§ 3° e 6°, da Lei n° 8.212, de 1991, a
exigir demonstração precisa dos fatos motivadores do desenquadramento e
afetar a formação da alíquota (elemento quantitativo), a atrair nulidade por
vício material. Como a fiscalização se limitou a aplicar a alíquota do CNAE
8411-6/00, a autuação relativa ao SAT/GILRAT deve ser cancelada por vício
material consistente na não apuração da atividade preponderante, ou seja,
atividades, secretarias e estabelecimentos. Por certo, não é possível que todos
os servidores estivessem lotados na Prefeitura (matriz), uma vez que cada um
exercia sua função na respectiva Secretaria Municipal, circunstância
Fl. 8240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.096 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720231/2011-18

desconsiderada na autuação. A própria Receita Federal, na Solução de Consulta
40, de 2012, da DISIT da 1a Região, confirmou que a alíquota não deve ser
identificada a partir da atividade econômica de cada inscrição no CNPJ, mas a
partir da atividade exercida pelo maior número de empregados. Em situação
simétrica, os Acórdãos n° 2803-02.446, de 19/06/2013, e n° 2803-002.814, de
19/11/2013, reconheceram o vício material do reenquadramento sem análise in
loco ou a correção da alíquota adotada pelo contribuinte.
(e) Pedido. Por nulidade material e por demonstrada a correção da alíquota de 1%,
requer cancelamento do débito reclamado.
Por força da Resolução n° 2401-000.778, de 05 de fevereiro de 2020 (e-fls.
4331/4336), o julgamento foi convertido em diligência para que a Receita Federal, carreando aos
autos a documentação em que se alicerçar, respondesse aos seguintes quesitos:
(a) todos os segurados empregados a serviço da autuada, independentemente do
efetivo estabelecimento ao qual se vinculavam, foram considerados no
levantamento pertinente ao estabelecimento matriz (0001), a integrar a base de
cálculo do presente lançamento?
(b) sendo “não” a resposta ao quesito “a”, quais as atividades desenvolvidas pelos
segurados do estabelecimento 0001 e qual a atividade preponderante em cada
uma das competências objeto de lançamento referente ao SAT/RAT/GILRAT?
(c) sendo “sim” a resposta ao quesito “a”, qual a base de cálculo lançada por
estabelecimento (a considerar o real estabelecimento do segurado) e
competência? E, para cada um dos estabelecimentos, quais as atividades
desenvolvidas pelos segurados e qual a respectiva atividade preponderante em
cada uma das competências objeto de lançamento referente ao SAT/RAT/GILRAT?
Além disso, a Resolução determinou que, quando da intimação do resultado de
tais diligências, a recorrente deveria ser instada a apresentar a folha faltante em suas razões
recursais, eis que da página cujo último parágrafo é o item 18 se passa para página contendo
tabela ao final da qual se apresenta do item 21 (e-fls. 4274/4277).
A autoridade lançadora emitiu a Informação Fiscal de e-fls. 4339/4349,
acompanhada dos documentos de e-fls. 4350/, apresentado às seguintes respostas (e-fls. 4348):
44. Em relação aos itens solicitados pelo CARF, são apresentadas as seguintes
respostas:
a) Sim. No levantamento realizado foram considerados todos os segurados empregados
a serviço do sujeito passivo, independente do estabelecimento ao qual se vinculavam.
b) Não se aplica, pois, a resposta do item “a” foi Sim.
c) Não foi possível determinar a base de cálculo lançada por estabelecimento e nem a
atividade preponderante pois a informação da lotação do segurado empregado não
permite determinar a qual estabelecimento o mesmo estava vinculado.
Fl. 8241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.096 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720231/2011-18

Intimado do resultado da diligência e instado a apresentar a folha faltante de suas
razões recursais (e-fls. 4348 e 8226/8231), o autuado deixou o prazo transcorrer em branco (e-
fls. 8232).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 13/01/2014 (e-fls. 4264), o recurso
interposto em 07/02/2014 (e-fls. 4266) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, nos
exatos limites por ele delimitado, ou seja, no que toca à diferença de alíquota da
SAT/RAT/GILRAT.
Das razões recursais. O recorrente foi intimado (e-fls. 4348 e 8226/8231) a carrear
aos autos a folha faltante de suas razões recursais (e-fls. 4274/4277), mas nada apresentou.
Apesar disso, entendo não haver prejuízo para a compreensão das alegações recursais, eis que a
argumentação recursal está nitidamente reiterando a linha de raciocínio vertida na impugnação
(e-fls. 3811/3817).
SAT/RAT/GILRAT. Nulidade da Autuação. A fiscalização considerou que o
Município informou como atividade preponderante o CNAE 8411-6/00, ou seja, administração
pública em geral, mas a alíquota a ele correspondente seria a de 2% (Relatório Fiscal, e-fls.
69/71), sendo o lançamento das diferenças de RAT efetivado apenas no CNPJ da matriz, tendo o
próprio contribuinte vinculado toda a sua mão de obra ao estabelecimento matriz em sua GFIP,
conforme destacado no itens 23 e 28 do Relatório Fiscal (e-fls. 63).
Na impugnação (e-fls. 3803/3837), o recorrente sustentou que sua atividade
preponderante seria a de educação fundamental, a ensejar alíquota SAT/RAT/GILRAT de 1%,
tendo sido elaborada tabela para evidenciar a proporção de segurados vinculados a cada
atividade, sem discriminação nominal dos segurados e sem discriminação de estabelecimentos
(e-fls. 3812/3816), com lastro nas tabelas de e-fls. 3868/3874, também sem discriminação
nominal dos segurados e sem discriminação de estabelecimentos, e nas tabelas de e-fls.
3876/4240 a discriminar nominalmente os segurados para as competências 12/2007 e 12/2008,
mas vinculando-os apenas ao “Órgão 99 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO”.
O Acórdão de Impugnação (e-fls. 4250/4262) considerou que a argumentação de
defesa não prosperaria em razão de não se poder imputar ao estabelecimento matriz (0001),
objeto do lançamento, segurados da Secretaria Municipal de Educação (0005).
Nas razões recursais, o autuado reconhece erro em relação ao CNAE adotado, mas
sustenta que a alíquota está correta, apesar de recorrente e auditor não terem apurado a alíquota a
contento. Isso porque, em face relação de todos os servidores/segurados vinculados ao
contribuinte, bem como planilha a demonstrar o quantitativo e a proporção de tais segurados
Fl. 8242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.096 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720231/2011-18

conforme as respectivas atividades, o maior número de segurados estaria alocada no ensino
fundamental (CNAE 8513-9, alíquota de 1%) e, em especial, no cargo de professor.
Além disso, sustenta nas razões a improcedência do auto de infração em razão de
o lançamento ter se efetuado no CNPJ da matriz, independentemente da atividade ou secretaria a
que se vinculam os segurados, mesmo estando a fiscalização ciente de que o lançamento e a
alíquota deveriam se dar por estabelecimento (Parecer PGFN/CRJ/N° 2120/2011 - Ato
Declaratório n° 11/2011; e necessidade de fiscalização in loco arts. 142 e 147 do CTN, bem
como os arts. 33, §§ 3° e 6°, da Lei n° 8.212, de 1991), havendo nulidade por vício material.
Por fim, os Autos de Infração foram cientificados em 13/12/2011 (e-fls. 02, 03 e
33) e, posteriormente, em 22/12/2011 foi publicado o Ato Declaratório PGFN n° 11, de 20 de
dezembro de 2011, a dispensar a apresentação de contestação, de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante nas ações judiciais
que discutam a aplicação da alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho
(SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu
CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
Diante desse contexto, o julgamento foi convertido em diligência e a autoridade
lançadora informou (e-fls. 4339/4349) que o lançamento efetuado no estabelecimento matriz
contempla todos os segurados a serviço do sujeito passivo, independentemente do
estabelecimento ao qual se vinculam, mas que não foi possível, nem mesmo em sede de
diligência, determinar a base de cálculo a ser considerada por estabelecimento e nem a atividade
preponderante pois a informação da lotação do segurado empregado não permite determinar a
qual estabelecimento o mesmo estava vinculado.
Nas razões recursais, o autuado sustentara que caberia diligência in loco, a
possibilitar a reclassificação da alíquota, invocando Solução de Consulta de DISIT e os
Acórdãos n° 2803-02.446 e n° 2803-002.814.
A argumentação não prospera, eis que a fiscalização se operou em 2011, sendo
despropositada verificação física para se apurar os fatos ocorridos em 2009, cabendo ao
contribuinte apresentar documentação a revelar a que estabelecimento e atividade se vinculariam
os trabalhadores.
A prova apresentada a realizar tal vinculação a contento, ou seja, com
discriminação nominal de segurado e atividades por competência, foram as GFIPs e a vincular
todos os trabalhadores ao estabelecimento matriz.
Os Resumos das Folhas de Pagamento (e-fls. 1705/2084 e 2721/3801), apesar de
fazerem referência a órgãos diversos, não especificam CNPJs e nem segurados e respectivas
atividades, sendo suficientes apenas para se apurar base de cálculo omitida, mas não para afastar
a vinculação dos segurados empregados ao estabelecimento matriz confessada em GFIP.
Esse ponto é relevante, pois o Município vinculou em suas GFIPs todos os
segurados empregados ao estabelecimento matriz e os Resumos das Folhas de Pagamento não
possibilitam uma inequívoca vinculação por CNPJ.
Fl. 8243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.096 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720231/2011-18

Além disso, o recorrente foi intimado do resultado da diligência frustrada
comandada para a definição por CNPJ de segurados e respectivas atividades, mas o Município
não se manifestou (e-fls. 4348 e 8226/8232).
Quanto à invocação do Acórdão n° 2803-002.446, de 2013 (e-fls. 4311/4322), a
situação nele tratada é diversa, pois, segundo o voto condutor desse Acórdão, não havia no
relatório fiscal e nem em outros documentos dos autos indicação dos motivos do
reenquadramento (e-fls. 4317); e no que toca ao Acórdão n° 2803-002.814, de 2013, ele foi
reformado pelo Acórdão n° 9202-006.661, de 20181.
Na Informação Fiscal (e-fls. 4339/4349), a autoridade lançadora demonstrou que,
considerando a vinculação de todos os segurados ao estabelecimento matriz, tal como efetivado
em GFIP, e mesmo considerando as informações prestadas em sede de diligência, o somatório de
segurados em todas as atividades relacionadas ao ensino, no caso 8511-2/00 - Educação infantil
– creche e 8513-9/00 - Ensino fundamental, é inferior ao número de segurados empregados na
atividade 8411-6/00 - Administração pública em geral.
Portanto, mesmo se considerado a superveniência do Ato Declaratório PGFN n°
11, de 20 de dezembro de 2011, o lançamento não merece reforma, pois os elementos constantes
dos autos evidenciam que a própria autuada acabou por vincular todos os segurados empregados
ao estabelecimento matriz e, com prevalência da atividade 8411-6/00 - Administração pública
em geral, resta aplicável a alíquota de 2%.
Isso posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

1 https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudenciaCarf.jsf

Fl. 8244
DF CARF MF
Documento nato-digital